Tribunal: TJDFT
Processo: 0719976-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO E BASE DE CÁLCULO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A preliminar suscitada em contrarrazões não traz de forma circunstanciada o porquê da inovação recursal que alega, cuidando-se a invocação do não conhecimento do recurso de mera argumentação genérica e desprovida de específica impugnação do conteúdo da petição recursal. Ainda que assim não fosse, constata-se que as matérias deduzidas no recurso atendem ao princípio da dialeticidade recursal, motivo pelo qual ele deve ser conhecido.
2. A partir da revisão dos fatos e provas constantes dos autos, evidencia-se que a sentença deve ser reformada, por ausente ilegalidade no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa em desfavor da impetrante apelada, ante a configuração de inadimplemento de contrato administrativo.
3. Nos termos do contrato administrativo, houve a previsão de sujeição da contratada a sanções estabelecidas no Decreto distrital no 26.851/2006 para a hipótese de inadimplemento contratual. Em que pese estivesse revogado o ato normativo que embasou a aplicação da multa, o Decreto distrital no 26.851/2006 revogado pelo Decreto distrital no 44.330/2023, é certo também que o Decreto distrital no 44.365/2023 restabeleceu a ultratividade das disposições do Decreto distrital no 26.851/2006 (arts. 1o, § 2o, e 6o), o que foi mantido com o Decreto Distrital no 44.613/2023 (art. 11), fazendo-se observar em relação os instrumentos perfectibilizados anteriormente à entrada em vigor da Lei no 14.133/2021, também em consonância com o disposto nela (art. 190). Destarte, uma vez que houve a constatação, no processo administrativo, de descumprimento contratual por parte da impetrante, é devida a aplicação de sanção de multa, de acordo com os patamares previstos no artigo 4o do Decreto distrital no 26.851/2006, por força da ultratividade verificada.
4. Revisando-se o contrato de prestação de serviços cujo descumprimento deu azo à celeuma processual, colhe-se que a sanção pecuniária foi prevista no contrato administrativo, em consonância com o disposto no Decreto distrital no 26.851/2006. Bem por isso, a imposição de multa com base no valor do contrato é devida, razoável e proporcional, uma vez consentânea com a sanção do inadimplemento da impetrante contratada e com o que restou definido no contrato administrativo e está previsto nas disposições normativas pertinentes ao tema.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso voluntário rejeitada. Remessa oficial e apelação cível conhecidas e providas.